Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-11.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. INCONFORMISMO ACERCA DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTROVÉRSIA RECURSAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ENTREGA DE TODOS OS PRODUTOS. AUSÊNCIA. CONFISSÃO DA APELANTE. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. INCERTEZA DO TÍTULO. NECESSIDADE DE PERQUIRIR ACERCA DO QUANTUM DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente.

2. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu, pois não há utilidade no provimento jurisdicional almejado.

3. Estabelecida a relação da nota promissória executada com a causa debendi e não demonstrada a entrega de todos os produtos devidos, inclusive por meio de confissão de que alguns não teriam sido retirados por desídia da contraparte, mas sem verificação de eventual consignação em pagamento, correta a desconstituição do título executivo em razão da ausência de certeza, sendo necessária ação própria para perquirir acerca do quantum devido a cada um dos envolvidos.

4. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida.